Tribunal: TJBA
Processo: 8045817-33.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8045817-33.2023.8.05.0000

Órgão Julgador:
Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE:MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s):

EMBARGADO: EDUARDO MACHADO MENDONCA

Advogado(s):
ANDRE ISENSEE DE SOUZA, SILAS MARCOS DE SANTANA LOPES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. ALEGADA NULIDADE POR INDEFERIMENTO DE DESTAQUE. INTERPRETAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Segundos Embargos de Declaração opostos pelo Município de Salvador contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos declaratórios e manteve a concessão da segurança a Eduardo Machado Mendonça, determinando sua nomeação para o cargo de Especialista em Políticas Públicas, diante da comprovação de preterição mediante contratações temporárias para funções correlatas. O embargante sustenta omissão quanto à violação ao art. 55-A, §7º, III, do Regimento Interno do TJBA, por ter formulado pedido de retirada da pauta virtual, o que alegadamente configuraria causa autônoma de destaque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão do acórdão embargado ao desconsiderar o pedido de retirada da pauta virtual como causa autônoma de destaque, nos termos do art. 55-A, §7º, III, do Regimento Interno do TJBA, e se tal vício seria apto a ensejar a nulidade do julgamento por cerceamento do direito de sustentação oral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado não incorre em omissão, pois aprecia expressamente a alegação de nulidade, concluindo que a simples solicitação de retirada de pauta virtual não equivale a pedido formal de sustentação oral, conforme exigência regimental.

4. A interpretação sistemática do Regimento Interno conduz à conclusão de que o destaque pressupõe requerimento específico de sustentação oral, compatível com a finalidade de oportunizar manifestação oral em sessão presencial, o que não se verifica no caso concreto.

5. A certidão emitida pela Secretaria esclarece que não houve protocolo de pedido de sustentação oral nos moldes regimentais, sendo a classificação documental elemento relevante para o processamento administrativo do destaque.

6. O precedente invocado pelo embargante (MS 8041455-85.2023.8.05.0000) não se aplica, pois naquele caso havia requerimentos devidamente protocolados e classificados como pedidos de sustentação oral por ambas as partes.

7. Ausente má-fé manifesta ou reiteração abusiva, afasta-se a aplicação de multa por embargos protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
i)
O pedido de retirada de processo da pauta virtual, desacompanhado de requerimento formal de sustentação oral, não configura causa autônoma de destaque, conforme interpretação sistemática do art. 55-A, §7º, III, do Regimento Interno do TJBA.
ii)
Não há omissão no acórdão que expressamente analisa a questão da nulidade por indeferimento de destaque, afastando-a com base nos requisitos regimentais.
iii)
A correta classificação do pedido como de sustentação oral é condição necessária para sua identificação e processamento, não se confundindo com requerimentos genéricos de retirada de pauta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IV; CPC, arts. 1.022, 931 e 1.026, §2º; Regimento Interno do TJBA, art. 55-A, §7º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837311/PI (Tema 784), rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 09.12.2015; STF, RE 658026/MG (Tema 612), rel. Min. Dias Toffoli, j. 29.10.2020; TJBA, MS 8041455-85.2023.8.05.0000; TJBA, MS c/ Edital nº 03/2019, voto do Des. José Aras.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº
8045817-33.2023.8.05.0000

em que figura como
Embarg
ante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e, na qualidade de Embargado,

EDUARDO MACHADO MENDONCA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA